Tribunal: CARF
Processo: 10715.005561/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005561/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
INFORMAÇÃO
PRESTADA
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGISTRO.
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI 37/66.
O descumprimento do prazo previsto para informação do veículo e carga
transportados configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
EMBARQUES
DIFERENTES.
MERA
REITERAÇÃO DA CONDUTA INFRACIONAL. ARGUIÇÃO INCABÍVEL.
Incabível a tese da infração continuada quando os atos caracterizadores dessa
não resultam de aproveitamento das condições objetivas que nortearam a
prática de ilícitos anteriormente cometidos.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005561/2009-49
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

O presente processo trata da exigência do valor de R$ 60.000,00 consubstanciada no
auto de infração de fls. 01 a 11, referente à imposição da multa pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, regulamentada nas Instruções Normativas 28 e
510, expedidas, em 1994 e 2005, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, as autoridades lançadoras,
ao verificar o cumprimento da obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF
28/1994, alterado pelo artigo 1' da IN/SRF 510/2005, constataram que a contribuinte
acima identificada deixou de registrar no prazo regulamentar os dados de embarque
referentes ao transporte internacional realizados no mês de novembro de 2004 iniciado
no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, concernentes às cargas
amparadas nas declarações de exportação - DDE's listadas no demonstrativo "Auto de
Infração n° 071 -7700/00241/09", parte integrante do respectivo auto de infração, uma
vez que de acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF 28/1994,
considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação efetuados pelo transportador em prazo superior a dois dias.
A contribuinte apresentou, às 11s. 16 a 19 , impugnação administrativa, por discordar da
exigência à qual foi intimada.
Na referida peça de defesa, a autuada alega em preliminar que o auto de infração em
apreço foi lavrado "com total carência de informações que possam relacionar as
Declarações de Exportações (DEs) nele referidas, com os respectivos conhecimentos
aéreos (AWBs), o que impõe sua nulidade ,"uma vez que dificulta, ou impede
completamente, a defesa da Impugnante, por não haver comprovação de que, realmente,
os registros mencionados leriam sido intempestivos".
No mérito, aduz que (i) autuação discrepa da norma reguladora da espécie, posto que a
locução "deve prestar", contida no artigo 37 do Decreto-lei 37/1966, modificado pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, constitui mera recomendação ao transportador, não
subsumindo suposto desatendimento à multa aplicada; (ii) a autuação não esclarece
quais são os conhecimentos aéreos a que se referem às diversas declarações de
exportação objeto da apuração realizada; (iii) jamais deixou de prestar as informações
pertinentes aos embarques às autoridades aduaneiras, pois de outra forma não teria
ocorrido o desembaraço, muito menos o embarque das referidas mercadorias; (iv) em
atendimento à recomendação legal, imediatamente disponibilizou às autoridades
aduaneiras dossiê contendo os conhecimentos aéreos, manifestos do vôo e demais
documentos pertinentes à carga, o que causa estranheza à firmação contida na peça
acusatória; (v) a rigor não há fato gerador para as multas aplicadas no presente auto de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

infração, pois o fato gerador de qualquer penalidade é o descumprimento de obrigação
legal, e não de mera recomendação, como é o caso dos autos. Nesse sentido, requer seja
declarada a nulidade do auto de infração, bem assim o cancelamento da multa
equivocadamente aplicada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial provimento à
impugnação para afastar a exigência nos casos em que a informação foi prestada pelo Recorrente
em até 7 (sete) dias aos o embarque. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/l 1/2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE
FATO E DE DIREITO. INOCORRÊNCIA
É descabida a alegação de cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação
de fato e de direito, quando se constata que todos os fatos e bases legais indispensáveis
à compreensão do feito fiscal e à sua validação estão presentes no auto de infração e no
relatório que o acompanha.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação de prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas O transportadas é punível por
embarque no veículo transportador, cuja data a ser considerada, segundo a legislação de
regência, é a do vôo, no caso de transporte aéreo internacional.
NÚMERO
DA
DECLARAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. CONHECIMENTO DE CARGA. TRANSPORTADOR.
É defeso ao transportador aéreo alegar desconhecer o número atribuído à declaração
para despacho de exportação uma vez que referida informação deve obrigatoriamente
constar em todos " os documentos que instruem o despacho, em especial no
conhecimento e no manifesto de carga.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
NATUREZA
OBJETIVA
DA
INFRAÇÃO.
As penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas, como é o caso da informação dos dados de embarque de-mercadoria
destinada à exportação, prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui natureza objetiva, cuja sanção objetiva
disciplinar seu cumprimento tempestivo, por parte dos transportadores e seus
representantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação pleiteando o cancelamento integral do auto de infração.
Em um primeiro julgamento neste Conselho, a Primeira Turma Especial da
Terceira Seção cancelou o lançamento. A decisão foi formalizada no Acórdão 3801-004.802, no
julgamento da sessão de 27/01/2015, que considerou a aplicação da denúncia espontânea e deu
provimento integral ao recurso voluntário. A decisão recebeu a seguinte ementa:

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.

Diante da decisão de Primeira Turma Especial, a Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial, pleiteando a Terceira Turma da Câmara Superior a revisão
da decisão, por considerar que a denúncia espontânea não era aplicável ao presente processo.
Em decisão de 26/04/2016 a Terceira Turma da Câmara Superior no Acórdão
9303-003.769 deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e decidiu não ser
aplicável ao presente processo o instituto da denúncia espontânea e determinou o retorno dos
autos à câmara baixa para novo julgamento enfrentando as demais questões trazidas no recurso
voluntário. Do voto condutor da decisão da Terceira Turma, extraio os trechos abaixo que
detalham a posição da Turma.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
especial. Vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que não conheciam, e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso especial, para considerar inaplicável ao caso a denúncia
espontânea, devendo o processo retornar à instância a quo para apreciação das
demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de
deliberação por aquele Colegiado. Vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Maria Teresa Martínez López, que davam provimento.(grifo nosso)
Retornando, os autos foram a mim sorteados para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Lançamento em razão da informação intempestiva de dados de embarque
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

O lançamento teve origem no descumprimento do prazo para informação dos
dados de embarque, referente a transportes internacionais realizados pela Recorrente. O prazo
para informação dos embarques estava definido à época dos fatos no art. 37 da IN SRF no
28/1994.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias

A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória constante da IN SRF no 28/94. Para um melhor deslinde da questão faz-se
necessário, antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal para criar
obrigações acessórias. A definição de obrigação acessória e assunto pertinente aos órgãos da
administração tributária, para confirmar este entendimento, basta a análise da matéria do ponto
de vista dos diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do Código
Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertesse em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.

“Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).

Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

A impossibilidade de relevação da multa

Pede a Recorrente que seja analisada a possibilidade de relevação da multa nos
termos previstos no art. 654 do Decreto 4.543/2002. Entendo que a matéria não pode ser provida
neste julgamento. A decisão para relevação da penalidade é matéria afeita ao Ministro da
Fazenda não cabendo analisar esta matéria em sede de julgamento administrativo.

Inaplicabilidade do princípio de razoabilidade e proporcionalidade

O Recurso alega que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Não assiste razão ao recurso. A penalidade aplicada está prevista na
legislação. Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios constitucionais
não pode ser enfrentada por este Colegiado, diante da emissão da súmula no 2 do CARF, que
veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”

Denúncia espontânea

Quanto à alegação de denúncia espontânea, a matéria foi decidida pela Terceira
Turma da Câmara Superior, conforme detalhado no relatório, não cabendo nenhuma
manifestação desse colegiado.
Enquadramento legal da penalidade aplicada

A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da falta de prestação de informação.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do art. 107,
do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de informação intempestiva, referentes
à carga transportada, se amolda perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo
o processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.

Inaplicabilidade da continuidade delitiva

Por fim, alega a Recorrente que os fatos identificados pela Fiscalização inserem-
se no contexto da teoria da continuidade delitiva, pois os fatos foram apurados durante a mesma
ação fiscal.
Entendo não assistir razão ao recurso, os fatos foram identificados pela
fiscalização e individualizados a Recorrente deixou de prestar no prazo determinado pela
legislação informações para cada uma das aeronaves identificada na descrição dos fatos que
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005561/2009-49

consta do Termo de Verificação Fiscal. Não existe uma prática delitiva de continuidade, mas
práticas diversas de não cumprir as determinações de informações de carga à Receita Federal
embarque relativo a um determinado vôo/embarque, o que ao meu sentir configura fatos distintos
e sujeitos cada um a uma penalidade nos termos do art. 107, IV, “e” o do DL no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital